Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-29.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009777-29.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISRAEL VITOR DE MORAES ROSA - CPF: 435.223.848-14 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. DESTINATÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

2. Rejeita a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão da necessidade de perícia técnica. Provas suficientes ao deslinde da demanda.

3. Extrai-se dos autos que a parte recorrida, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de quitar financiamento veicular.

4. Cabe à parte recorrida o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5. A parte recorrida deveria ter agido com maior zelo no momento que encaminhou o boleto para pagamento, todavia, não adotou as cautelas necessárias, logo, configurada culpa exclusiva da parte autora (art. 14, § 3º, inciso II, CDC).

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 28.225,07 (vinte e oito mil duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter tido relação com a fraude sofrida pela consumidora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009777-29.2022.8.11.0037

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

ISRAEL VITOR DE MORAES ROSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

- Incompetência dos juizados por necessidade de perícia.

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Assim,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Pois bem. Analisando os autos verifico que razão assiste à parte autora, vez que demonstrado nos autos que o réu foi o intermediário do pagamento, tendo recebido os valores como beneficiário, conforme comprovado no id. 105863168.

Portanto, tendo o réu recebido os valores como beneficiário, ainda que posteriormente os valores são direcionados a conta do cliente real beneficiário, resta nítida a sua responsabilidade pelo dano causado ao autor, ante a falha na prestação de seus serviços ao permitir que sua plataforma seja utilizada como meio de fraude, não possuindo qualquer medida para identificar ou impedir tais ações.

Em nossa sociedade cada vez mais cresce a possibilidade de ocorrência de golpes similares ao do presente caso, em que exigem um pagamento por boleto ou transferência, cabendo àqueles que exploram tal atividade antever-se buscando medidas para evitá-las.

[...]

Portanto, tem-se que aplicar a responsabilidade objetiva do réu ao presente caso, eis que assume o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que o exima de culpa. Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados à parte autora.

Assim, pelas provas trazidas aos autos pelo autor, bem como os argumentos lançados e, diante da ausência de provas que excluem a responsabilidade do réu, entendo que houve falha na prestação de serviço do réu, o que causou danos de ordem material à parte autora e que devem ser indenizados.

Considerando que o autor comprovou o pagamento do boleto, o quantum a ser restituído é de R$ 28.225,07 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos).

Verifico que o réu até o momento não cumpriu a medida liminar constante no id. 106040473, sendo que a ciência da decisão foi registrada na data de 23/01/2023 e não houve cumprimento por parte do réu, motivo pelo qual consolido a multa no valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento determinado na decisão que antecipou a tutela.

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a. CONDENO o reclamado a restituir o valor de R$ 28.225,07 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e sete centavos), devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE a contar do desembolso e juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação;

b. Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos, CONDENO a parte requerida ao pagamento da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros.”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrida, que encaminhou o boleto para pagamento sem se atentar às informações nele contidas.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no § 3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da
narrativa
que a parte recorrida assevera que acessou o site do BANCO VOLKSWAGEN com o intuito de quitar seu financiamento veicular, momento em que foi redirecionado para o aplicativo “
WhatsApp”
em que passou a conversar com atendente virtual.

Em sequência, passou seus dados pessoais (CPF, nº do contrato, quantidade de parcelas e valor por parcela) e aguardou o envio do boleto de quitação. Ao receber o documento, o encaminhou para a garagem que estava interessada na compra do veículo, que prontamente realizou o pagamento.

Dias após o pagamento, em busca de maiores informações sobre a baixa do gravame, foi informado pela instituição (BANCO VOLKSWAGEN) que se tratava de fraude e que deveria buscaras instituições envolvidas na operação para possibilidade de ressarcimento, contudo, sem que informasse que havia sido vítima de fraude.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco
, pois a parte autora entrou em contato com o farsante
. Apesar de alegar que o meio de contato utilizado foi fornecido pelo site da instituição, não junta qualquer prova mínima nesse sentido, sendo de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A parte recorrida deveria ter tido a cautela antes de repassar seus dados pessoais e encaminhar o boleto para pagamento, como por exemplo, verificar o destinatário do pagamento (MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA)
,
notadamente por se tratar de financiamento veicular
, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.

Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em condenação por danos materiais.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte ré em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024